Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733340-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REQUERIDO: JOAO EDILON DE QUEIROZ, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O O requerimento ora deduzido foi formulado também no Processo no 0729501-17.2022.8.07.0001 (ID 50056413 do processo referido) e será analisado naquele feito. Assim, determino o arquivamento dos presentes autos. Custas, se houver, pela Requerente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator